Tribunal: TJSP
Processo: 1001101-17.2016.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia e sua radiografia. Improcedência do pedido. Prescrição. Não ocorrência. Prazo quinquenal do trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública. Precedente do C. STJ (RESp 1.273.643/PR). Documento apresentado na contestação. Objetivo da demanda

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia e sua radiografia. Improcedência do pedido. Prescrição. Não ocorrência. Prazo quinquenal do trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública. Precedente do C. STJ (RESp 1.273.643/PR). Documento apresentado na contestação. Objetivo da demanda alcançado.

HONORARIOS SUCUMBENCIAIS que ora se fixa em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2o, do NCPC. Muito embora a sentença tenha sido reformada, não incide a majoração prevista no §11 do artigo 85 do CPC, como pretende a recorrente. Nesse sentido STJ: REsp no. 1727396/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018 e AInt nos Emb Div em REsp 1.539.725 DF 2015/0150082-1. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. DJe: 19/10/2017.

Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001101-17.2016.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
SANDRA REGINA ULIAN MARQUES, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-17.2016.8.26.0383 - Nhandeara - Voto no -
VOTO No 81373
APELAÇÃO CÍVEL No 1001101-17.2016.8.26.0383
COMARCA: NHANDEARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTE: SANDRA REGINA ULIAN MARQUES
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
envolvendo contrato de participação financeira no plano de
expansão de telefonia e sua radiografia. Improcedência do pedido.
Prescrição. Não ocorrência. Prazo quinquenal do trânsito em
julgado da sentença proferida em ação civil pública. Precedente do
C. STJ (RESp 1.273.643/PR). Documento apresentado na
contestação. Objetivo da demanda alcançado.
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS que ora se fixa em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2o,
do NCPC. Muito embora a sentença tenha sido reformada, não
incide a majoração prevista no §11 do artigo 85 do CPC, como
pretende a recorrente. Nesse sentido STJ: REsp no. 1727396/PE,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/05/2018 e AInt nos Emb Div em REsp 1.539.725
DF 2015/0150082-1. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira.
DJe: 19/10/2017.
Provimento.
Vistos.
A autora ingressou com pedido de exibição de documentos como
prévia de habilitação na sentença que condenou a Telefônica a pagar participações
acionárias a quem adquiriu direitos de uso de linha telefônica (PEX) no período de
25.8.1996 a 30.6.1997. A sentença julgou a ação improcedente por entender que a
pretensão autoral estava prescrita.
O documento de fls. 116 oferecido pela Telefônica prova que a
parte possui direito de ser integrada no rol dos destinatários da sentença condenatória,
vez que firmou PEX em 11.6.1997, ou seja, dentro do período abrangido pela ACP.
O apelo objetiva que seja afastada a prescrição e julgada
procedente a ação. Contrarrazões apresentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-17.2016.8.26.0383 - Nhandeara - Voto no -
É o relatório.
A pretensão não está prescrita. Como cediço, a prescrição do
direito de ajuizar ação de execução individual de sentença coletiva proferida em ação
civil pública é de 5 anos, a contar do seu trânsito em julgado, conforme se pronunciou o
c. STJ, em seu recurso repetitivo:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE
CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a
seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para
ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-
STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls.
43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C
do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso
concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença” (RESp 1.273.643/PR,
Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 04.4.2013).
Na hipótese, a apelante não impugnou a existência da ação civil
pública, tampouco da ocorrência do trânsito em julgado, de modo que se a presente ação
cautelar foi proposta em 09.08.2016 (causa de interrupção da prescrição para a
exigência da diferença das ações que deveriam ter sido emitidas), antes do decurso do
prazo de 5 anos (a contar de 15.08.2011) subsiste a presente cautelar de exibição dos
documentos necessária à instrução da demanda executória.
A Telefônica possui a obrigação jurídica de apresentar os
documentos. Primeiro porque foi condenada a pagar indenização a determinados
contratantes e haverá de honrar o que foi decidido em ação civil pública. Segundo porque
em se cuidando de demandas sob o crivo da Lei 8078/90, é pertinente a inversão do
ônus da prova, com o dever da companhia de exibir seus documentos, principalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-17.2016.8.26.0383 - Nhandeara - Voto no -
diante do tempo decorrido e do costume do povo em não guardar documentos próprios.
Verifica-se que a ré apresentou contestação juntamente com
documento contendo todos os dados fornecidos (fl. 116) o que é suficiente para a
satisfação da pretensão. Destarte, a sentença deve ser reformada, já que não há se falar
em prescrição, reconhecendo-se exibido o documento reclamado. Registre-se que a
radiografia prova que a parte possui direito de ser integrada no rol dos destinatários da
sentença condenatória, estando presente a relação jurídica material que obrigue a ré a
pagar indenizações, por isso, a exibição é procedente, fato que justifica a
condenação da executada no pagamento da verba honorária.
Logo, considerado suficiente o documento apresentado e
constatado estar a parte autora abrangida pela ACP, impõe-se a condenação da ré na
verba honorária, que ora se fixa em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85,
§2o, do NCPC. Muito embora a sentença tenha sido reformada, não incide a majoração
prevista no §11 do artigo 85 do CPC, como pretende a recorrente. Nesse sentido STJ:
(...) 4. De acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção do
STJ, descabe a majoração de honorários já fixados, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando provido o recurso, ainda que parcialmente, visto que essa regra incide apenas nos
casos de inadmissão ou rejeição do recurso. 5. Recursos Especiais não conhecidos. (REsp no.
1727396/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/05/2018)
(...) o caso de provimento do recurso, de fato, não está previsto na norma,
pois implica ou a inversão dos ônus sucumbenciais ou a reabertura da questão ao órgão
julgador, que poderá, ao seu alvedrio, redimensionar a verba honorária, inclusive
considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal. (...) (AInt nos Emb Div
em REsp 1.539.725 DF 2015/0150082-1. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. DJe:
19/10/2017).
Isto posto, dá-se provimento para julgar procedente o pedido e
cumprida a obrigação de exibição, condenada a Telefônica a pagar honorários que são
arbitrados em R$1.000,00, nos termos da fundamentação.
ENIO ZULIANI
Relator